Tribunal: TJSP
Processo: 1009575-78.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Atraso na entrega da documentação aduaneira, que ensejou a cobrança de multa – Falha na prestação dos serviços caracterizada – Autora que, no entanto, que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao pagamento da penalidade – Dano moral demonstrado – "Quantum" indenizatório bem fixado – Sentença mantida – Recursos não providos*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009575-78.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante/apelado LINER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., são
apelados/apelantes FEDEX - FEDERAL EXPRESS CORPORATION e TNT
EXPRESS BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37501
APEL.No: 1009575-78.2018.8.26.0068
FORO: FORO DE BARUERI
APTE./APDO.: LINER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
APDOS./APTES.: TNT EXPRESS BRASIL LTDA E OUTRO
*RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Atraso
na entrega da documentação aduaneira, que ensejou a cobrança
de multa Falha na prestação dos serviços caracterizada
Autora que, no entanto, que não se desincumbiu do seu ônus
probatório quanto ao pagamento da penalidade Dano moral
demonstrado
“Quantum” indenizatório bem fixado

Sentença mantida Recursos não providos*
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 843/847, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar as rés solidariamente ao pagamento de
dano morais no importe de R$ 20.000,00.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes
ao pagamento das custas e despesas processuais de forma rateada, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa para os
patronos de cada um dos polos.
Há embargos de declaração rejeitados às fls. 862/863 e
881/883.
Aduz a autora para a reforma do julgado que a prova
material da imposição e adimplemento da multa imposta pela Johnson &
Johnson é constata às fls. 51, 677 e 782 dos autos; afirma que os pedidos
de realização de audiência e de ampliação da instrução processual foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
desconsiderados; explica que a Johnson & Johnson ao invés de liquidar o
valor devido de US$ 93.874,00 ora descriminado na Comercial Invoice
(Fatura Comercial) no 048-17 de fls. 52 e 99, correspondente a aquisição
de produtos exportados, procedeu ao pagamento apenas da quantia de
US$77.482,58, na data de 27/09/2017, de acordo com o comprovante de
transferência de crédito de fls. 53 da exordial e fls. 678, ou seja, repisa-se
foi debitado o valor integral referente à multa de US$ 16.391,42 gerada em
18/09/2017; frisa que a entrega por parte das apeladas era para ter sido
concretizada dentro do prazo prioritário, ou seja, no máximo de 10 dias,
visto que foi coletado pela recorrida TNT em 28 de julho de 2017 e chegado
ao seu destino tão somente em 29 de agosto de 2017, passados 33 dias,
acarretando a imputação da multa; defende a inaplicabilidade da
sucumbência recíproca, ante a comprovação do dano material.
Apelam adesivamente as rés e sustentam que deve ser
aplicado o art. 19 da Convenção de Montreal, a afastar a indenização por
dano moral, posto que a empresa TNT Express sofreu ataque de hacker;
asseveram que não houve comprovação do dano moral; requerem a
redução do “quantum” indenizatório.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados.
É o relatório.
A autora ajuizou ação indenizatória objetivando a
condenação das rés ao pagamento de R$ 52.288,63, referente a danos
materiais, e R$ 20.000,00, a título de danos morais, decorrentes de falha
de prestação de serviço de transporte aéreo atraso na entrega à Johnson
& Johnson da Venezuela de documentação para desembaraço aduaneiro de
20.400 quilos de cinta siliconada para fabricação de toalhas sanitárias e
protetores diários, produtos estes exportados pela requerente, o que
culminou na incidência de multa, a qual foi debitada do valor devido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
autora, isto é, ao invés de liquidar o valor devido de US$93.874,00, a
Johnson e Johnson efetuou o pagamento apenas da quantia de
US$77.482,58 em 27/09/2017.
É incontroverso o atraso na entrega da documentação
“sub juidice”.
Ora, certo é que o transporte de cargas e mercadorias
consiste em obrigação de resultado, de modo que a transportadora assume
o compromisso de entregar determinado bem no local e para destinatário
previamente determinados, razão pela qual, durante o transporte, responde
objetivamente por quaisquer danos que a mercadoria possa vir a sofrer.
Conforme leciona Sergio Cavalieri Filho, a responsabilidade objetiva
do transportador lhe impõe “entregar a
mercadoria, em seu destino, no estado em que a recebeu. Se recebeu a
mercadoria sem ressalva, forma-se a presunção de que a recebeu em
perfeito estado, e assim deverá entregá-la. Inicia-se a responsabilidade do
transportador com o recebimento da mercadoria e termina com a sua
entrega. Durante toda a viagem, responde pelo que acontecer com a
mercadoria [...]" (FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de responsabilidade
civil. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 324).
Neste sentido também já decidiu esta Egrégia Corte:
“O transporte de mercadoria, como modalidade de
contrato de transporte, implica uma obrigação de resultado para o
transportador, qual seja, entregar a mercadoria, em seu destino, no estado
em que a recebeu, iniciando-se a responsabilidade do transportador com o
recebimento da mercadoria, somente findando com a sua entrega.”
(Apelação no 9206820-54.2007.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Fernandes Lobo, j. em 12.4.2012).
Entretanto, não demonstrou a autora o pagamento da
penalidade, desservindo os documentos de fls. 51, 677 e 782 a tal. Por se
tratar de questão de direito, prescindível a realização de audiência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
ampliação da instrução processual.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o
da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de
sua
própria
pretensão...”(Instituições
de
Direito
Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao
art. 373, I do CPC.
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece, aprioristicamente, a quem compete a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao
réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme
as
peculiaridades
do
caso
concreto,
atribuindo à parte que tenha melhores condições de
suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus
da prova, que se contrapõe à concepção estática
prevista
na
legislação
anterior
(art.
333
do
CPC/1973).” ELPÍDIO DONIZETTI - Curso Didático de
Direito Processual Civil, 19a edição, 2016, Atlas, p.566
“.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
No que atine ao dano moral, este restou demonstrado
nos autos, ante a indiscutível falha na prestação de serviços. Como bem
asseverou o d. Juízo “a quo”:
Por outro lado, a falha na prestação dos serviços é
indiscutível. As correspondências eletrônicas trocadas
entre as partes exaustivamente reproduzidas nos autos
(fls. 101/119, 123/136, 150/176, 178/260, 263/282,
288/296, 440/657 e 660/676), evidenciam a angústia
e aflição da requerente em solicitar a solução do
problema. O desgaste comercial com a cliente cliente
Johnson & Johnson também restou configurado (fls.
770/781).
Assim, para atingir o objetivo de compensar a autora
pelo atraso relatado e para desestimular a reincidência,
há que se fixada indenização por dano moral, cujo
valor não pode ser extremamente modesto, e também
não pode tornar-se fator de enriquecimento indevido.
No que se refere ao “quantum” indenizatório, conforme
ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos: “O problema da avaliação
da quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do
dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que
concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve
pretender-se uma concepção matemática totalizadora da questão, o que,
além de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria
uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada mostrou-se apta à
reparação moral experimentada pelo requerente.
A reparação pecuniária não pode ser fonte de
enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320).
Dessa forma de rigor a manutenção da r. sentença tal
como lançada, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 13% do valor da causa.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
MAIA DA ROCHA
Relator